Tribunal: TJSP
Processo: 1000173-41.2023.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Revisional de contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição dobrada do indébito. Sentença de procedência, para condenar a ré a recalcular os juros com base na taxa média de mercado e restituir o indébito de forma simples à parte autora. Recurso de ambas as partes.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente

Ementa:
Apelação. Revisional de contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição dobrada do indébito. Sentença de procedência, para condenar a ré a recalcular os juros com base na taxa média de mercado e restituir o indébito de forma simples à parte autora. Recurso de ambas as partes.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Juros remuneratórios. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541 STJ), não poderão convencionar taxas de juros exageradas, abusando da vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. Constatado o abuso dos juros, a revisão judicial far-se-á necessária, adotando-se a taxa média divulgada pelo Banco Central, critério objetivo reconhecido pelo E. STJ em seus julgados.
3. Indébito. Restituição em dobro. Descabimento. Não comprovação da má-fé da parte ré.
4. Honorários advocatícios sucumbenciais. Diante da singeleza da causa, a verba arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), por equidade, bem remunera o trabalho advocatício do patrono da parte autora, não se olvidando que os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a título de honorários advocatícios, não vinculam o juízo no arbitramento por equidade.
5. Sentença mantida. Recursos desprovidos.